Tribunal: TJSP
Processo: 2164440-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Concessão da tutela de urgência – Indicação médica do medicamento IMATINIBE (GLIVEC) na dose de 400mg, uma vez ao dia – Multa diária (R$ 5.000,00), por ora, que não deve ser reduzida – Determinação de cumprimento imediato que não comporta alteração – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2020.0000734728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164440-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada MARA LIGIA DINELLI GAMBOA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
fmb
Agravo de Instrumento no 2164440-81.2020.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Mara Ligia Dinelli Gamboa
Comarca: São Paulo
Voto no 28669
Origem: 41a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz: Regis de Castilho Barbosa Filho
Obrigação de fazer cumulada com indenizatória
Concessão da tutela de urgência
Indicação
médica do medicamento IMATINIBE (GLIVEC) na
dose de 400mg, uma vez ao dia Multa diária (R$
5.000,00), por ora, que não deve ser reduzida
Determinação de cumprimento imediato que não
comporta alteração Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, em
ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória.
Insurge-se
a
agravante
contra
a
determinação de cumprimento imediato da liminar, comportando
extensão o prazo, notadamente considerando que a multa não possui
caráter sancionatório. Também impugna o valor da multa diária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
fmb
pleiteando sua redução.
2. A decisão agravada:
“Vistos. 1) Defiro a prioridade de tramitação, nos
termos do artigo 1.048 do Novo Código de
Processo Civil, tendo em vista tratar-se de parte
gravemente enferma (portadora de câncer).
Anote-se. A tutela provisória de urgência será
concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni
iuris ou plausibilidade do direito substancial) e o
perigo de dano (tutela satisfativa) ou o risco ao
resultado útil do processo (tutela cautelar),
conforme se extrai do artigo 300 do Código de
Processo Civil. Numa análise perfunctória,
cabível para este momento processual, vislumbro
início de prova documental, indícios de
verossimilhança e risco de dano, que possam
sustentar o pedido em apreço.A verossimilhança
do direito exsurge do quanto alegado pela parte
autora e da indicação médica juntada aos autos.
Com efeito, não é possível, pelo menos em sede
de cognição sumária, que a autora tenha o
tratamento médico negado pela ré. O periculum
in mora resta evidente em razão do próprio
direito tutelado e do caráter de extrema
necessidade na prestação de serviço, a fim de se
evitar maiores complicações no quadro clínico da
autora. Ademais, consoante o disposto na
Súmula 102 do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo: "Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
fmb
tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS". Por outro lado,
conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, a operadora não pode negar o
fornecimento de tratamento prescrito pelo
médico, sob o pretexto de que seria para uso off
label. Diante do exposto e considerando o risco
de complicações no quadro clínico da autora, hei
por bem deferir o pedido de tutela de urgência de
caráter antecipado e satisfativo para determinar
que a requerida autorize de imediato o
tratamento oncológico a que a autora está sendo
submetida, inclusive com o medicamento Glivec
ou qualquer outro que se faça necessário para
realização do tratamento, prescrito à parte
autora, de forma integral, nos termos da
recomendação médica e pelo período que for
necessário, sob pena de multa diária de
R$5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Apenas
se pontue que a hipótese, em análise primária,
cinge-se a caso cuja recomendação do
tratamento em voga está bastante sedimentada
no plano documental em face de sua
especificidade. Em observância aos princípios
processuais
constitucionais
da
celeridade
processual e da efetividade na prestação da
tutela jurisdicional, servirá a presente decisão,
por cópia digitada, como ofício a ser entregue
pelo patrono da autora junto à requerida,
mediante protocolo, com indicação do funcionário
recebedor e da data, comprovando-se nos autos.
2) Por não vislumbrar na espécie, diante da
natureza da controvérsia posta em debate, a
possibilidade de composição consensual, deixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
fmb
de designar a audiência a que alude o disposto
no artigo 334 do Código de Processo Civil. Cite-
se o réu para integrar a relação jurídico-
processual
(CPC,
art.
238)
e
oferecer
contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis (CPC, arts. 219 e 335), sob pena de
revelia e presunção de veracidade das alegações
de fato aduzidas pelo autor (CPC, art. 344), cujo
termo inicial será a data prevista no artigo 231 do
Código de Processo Civil, de acordo com o modo
como foi feita a citação (CPC, art. 335, III). Int.”.
Consta da inicial que a autora obteve
diagnóstico de leucemia mieloide aguda de alto risco, com
recomendação médica do medicamento IMATINIBE (GLIVEC) na dose
de 400mg, uma vez ao dia. Porém, houve negativa de cobertura pela ré.
Foi concedida a tutela de urgência para
instar a ré a cobrir o medicamento indicado à autora.
Sobre o valor da multa, Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que o valor deve ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz
não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor
da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
fmb
Ademais, caso a multa se torne insuficiente
ou excessiva, o juiz poderá alterá-la.
O valor R$ 5.000,00 por dia, limitada a
R$ 100.000,00 , a princípio, é adequado ao seu fim, que é justamente
o de inibir o descumprimento da decisão recorrida.
Ademais, por ora, nada justifica a
ampliação do prazo fixado pelo juiz para o cumprimento da tutela de
urgência, necessária diante do estado de saúde da autora, razoável a
determinação de cumprimento imediato da decisão.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator